Tribunal: TJDFT
Processo: 0748935-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. A extinção do cumprimento individual de sentença coletiva por ilegitimidade ativa acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento em que se discute o quantum da obrigação de pequeno valor a ser observada na expedição de RPV.
II. Agravo Interno desprovido.